Tribunal: STF
Processo: ARE 1603512
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,assim ementado:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - TAXA DE JUROS - VEDAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO - TAXA REFERENCIAL (TR) - LEGITIMIDADE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - Em atendimento aos princípios da economia processual e celeridade é possível a revisão, em ação de consignação em pagamento, das cláusulas contratuais de atualização do débito, para que seja fixado o montante correto a ser depositado, capaz de adimplir a obrigação contratual. - A revisão dos contratos de adesão deve se dar sob a ótica da atual concepção de contrato, levando em conta a sua função social, elencada no art. 422 do Digesto Civil, e não mais sob o princípio 'pacta sunt servanda', pertencente à doutrina clássica contratual, que no modelo atual admite a flexibilização. - Uma vez reconhecida a legalidade da Taxa Referencial pela Medida Provisória 294/1991, convertida na Lei 8.177/1991, e por restar tal matéria sumulada no STJ, forçoso concluir pela legitimidade de sua aplicação nos contratos de financiamento, celebrados após a vigência da referida Lei. - Não há que se falar em aplicação do art. 42 do CDC, quando inexiste prova nos autos que atestem a vontade da instituição financeira em proceder à cobrança de quantias indevidas, mormente se considerar que a cobrança se deu nos moldes das cláusulas aceitas pelo contratante.”

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados (e-docs. 27 e 77). 
No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 52, inciso VII, da Constituição Federal. 
Defende o ente recorrente que, na origem, "propôs AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULASCONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO em desfavor BANCO BEMGE S/A (cuja denominação social atual é Banco Itaú BBA S/A), insurgindo-se contra cláusulas financeiras de 07 (sete) 'CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO FIXOPORANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA' (ARO) datados de 24 de Junho de 1994; 23 de Agosto de 1994; 11 de Maio de 1995; 22 de Setembro de 1995; 16 de Fevereiro de 1996; 20 de Junho de 1997 e 18 de Fevereiro de 1998, nos valores respectivos de CR$1.200.000.000,00 (Um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros reais); R$1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais); R$1.000.000,00 (um milhão de reais); R$2.100.000,00 (Dois milhões e cem mil reais); R$2.846.000,00 (Dois milhões oitocentos e quarenta e seis mil reais); R$1.650.000,00 (Um milhão seiscentos e cinqüenta mil reais) e R$1.143.310,00 (Um milhão cento e quarenta e três mil trezentos e dez reais)". 
Alega que “constou da alínea 'a' do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira dos contratos acima relacionados que os juros remuneratórios seriam respectivamente de 3,10%; 2,90%; 4,20%; 3,68%; 3,49%; 2,00% e 3,02% ao mês; [bem assim que] seriam cobrados de forma capitalizada e incidiriam sobre o saldo devedor, previamente corrigido pela variação da TR - Taxa Referencial, de cada operação, contado da data da liberação do crédito até o dia do efetivo vencimento de cada parcela". 
Aduz que "a legalidade das taxas de juros remuneratórios apresentadas na alínea"a" do Parágrafo Único da Cláusula Terceira dos contratos em comento, bem como os encargos moratórios, índice de correção monetária e demais taxas e comissões, só poderão ser reconhecidas se aplicadas sob o pálio da Lei 4.595/64, o que, com todas as vênias devidas, não é o caso", haja vista que "com o advento da Constituição de 1988, toda e qualquer competência normativa conferida ao Conselho Monetário Nacional por força da Lei 4.595/64, para dispor sobre as operações de Crédito Interno celebradas pelos ENTES PÚBLICOS restaram revogadas", conforme interpretação do  artigo 52, inciso VII,  da Constituição Federal. 
Nesse trilhar, defende que "passou a competir ao Senado Federal, dispor sobre as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração das operações celebradas com os ENTES PÚBLICOS", o que foi inobservado pelo acórdão hostilizado. 
Requer, alfim, o "reconhecimento da ofensa ao art. 52, inciso VII, da Constituição Federal, inadmitindo a aplicação dos dispositivos da Lei 4.595/64 nas operações de crédito interno celebrados com os entes públicos, eis que flagrante a sua inconstitucionalidade".
Decido.
In casu, o Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença proferida pelo magistrado primevo, dando parcial provimento apenas ao recurso de apelação da parte recorrida (Itaú Unibanco S/A), reconhecendo a legalidade de aplicação da Taxa Referencial aos contratos celebrados entre as partes, sob os seguintes fundamentos:

"Cuida-se de recursos de apelação interpostos o primeiro pelo Banco Itaú S.A. e pelo Bemge, e o segundo pelo Município de Congonhas, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1° Vara da Comarca de Congonhas, que, nos autos da ação de anulação de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito, ajuizada pelo segundo apelante em face dos primeiros, julgou parcialmente procedente a ação para declarar nulas as cláusulas que tratam de capitalização mensal de juros (permitida a capitalização anual), cumulação de juros moratórios com comissão de permanência e outros encargos (permitida a taxa de 1% ao mês mais correção monetária pelos índices de INPC/IGPM), aplicação de índice de TR como correção monetária (permitida a aplicação do INPC/IGPM) e cobrança de taxa de abertura de crédito. Condenou os requeridos a devolver o quanto cobrado indevidamente, de forma simples, corrigido monetariamente pelos índices da Tabela da Corregedoria Geral de Justiça a contas do ajuizamento da demanda, e com juros de mora de 12% ao ano, contados da citação válida, até o efetivo pagamento.
[...]
Lado outro, o segundo apelante [Município de Congonhas], nas razões recursais de fls. 547/568, requer sejam decotados dos contratos os juros remuneratórios mensais, por serem inconstitucionais e ilegais; a devolução de todos os valores cobrados pelo dobro previsto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, bem como que os valores a serem restituídos sejam corrigidos monetariamente pelo IGPM, a partir da data do desembolso indevido, e a incidência das mesmas taxas de juros previstas no contrato, desde o efetivo desembolso.
[...]
II - MÉRITO
Prefacialmente, cumpre destacar que se encontra pacificado o entendimento jurisprudencial acerca da aplicação da lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, em contratos firmados com bancos e instituições financeiras. 
Entende a jurisprudência que devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor em razão da sua condição de prestador de serviços que está qualificada no art. 3°, §2°, do referido diploma legal. Cite-se:
[...]
Conforme se colhe dos autos, dos contratos de financiamento realizado entre o Município e o BEMGE, verifica-se que na cobrança do valor devido o apelante utilizou da taxa referencial, juros capitalizados sobre o saldo devedor corrido monetariamente, TAC, taxa de juros que variou entre de 2% a 4,20% ao mês, comissão de permanência e multa compensatória. 
Com relação a taxa de juros anual, vê-se que foram fixadas em 3,10% (contrato 031/94), 2,90% (contrato 044/94), 4,20% (contrato 124/65, 3,68% (contrato 202/95), 3,49% (contrato 032/96), 2% (contrato 970149), e 3,02% (contrato 980037).
Além disso, pela análise da perícia (f. 427/450), observa-se que a instituição financeira cobrou exatamente as taxas fixadas nos contratos. 
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os juros podem ser estabelecidos com taxas acima de 12% (doze por cento) ao ano, persistindo as normas infraconstitucionais. 
De outro lado, como se sabe, não se aplica a Lei de Usura a contratos bancários, sendo que a Súmula n° 596 foi editada para solidificar o entendimento jurisprudencial no sentido de que:
As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas nas instituições públicas integrantes do Sistema Financeiro. 
Dessa forma, não há se falar em limitação da taxa de juros, podendo a instituição financeira cobrar as taxas entabuladas no contrato, mormente, porque, no presente caso, não se revelam abusivas para justificar o afastamento.
[...]
No tocante aos encargos moratórios, consolidou-se nos tribunais a legalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, nos contratos de financiamento de abertura de crédito, celebrados após a edição da Medida Provisória 294/1991, convertida na Lei 8.177/1991, se assim foi pactuado entre as partes. 
Com efeito, a súmula 295 do STJ determina: A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada. 
Lado outro, cumpre esclarecer que a proibição de utilização da TR só ocorre quando a mesma for cumulada com outro índice de correção.
[...]
Dessa forma, uma vez reconhecida a legalidade da TR pela Lei 8.177/91, e por restar tal matéria sumulada no STJ, deve ser aplicada nos contratos de financiamento, celebrados após a vigência da referida Lei, a TR como índice de correção. 
Vê-se, assim, que a aplicação da Taxa Referencial sem a cumulação de outro índice de correção, revela-se legal e possível, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença, neste ponto.
[...]
Isso posto, firme nos propósitos acima delineados, dou parcial provimento ao primeiro recurso, para reconhecer a legalidade de aplicação da Taxa Referencial como índice de correção, devendo o valor consignado ser atualizado com a sua incidência, bem como nego provimento ao segundo recurso." (e-doc. 19) (grifos acrescidos)

Pois bem. 
A irresignação não merece prosperar. 
O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Suprema Corte, que firmou o entendimento de que a Lei nº 4.595/94 não está revogada, sendo competente o Conselho Monetário Nacional para dispor sobre taxas de juros. Nesse sentido, anote-se:

“Conselho Monetário Nacional: competência para dispor sobre a taxa de juros bancários: ADCT/88, art. 25: L. 4.595/64: não revogação. 1. Validade da aplicação ao caso, da L. 4.595/64, na parte em que outorga poderes ao Conselho Monetário Nacional para dispor sobre as taxas de juros bancários, uma vez que editada dentro do prazo de 180 dias estipulado pelo dispositivo transitório, quando o Poder Executivo possuía competência para dispor sobre instituições financeiras e suas operações: indiferente, para a sua observância, que tenha havido ou não a prorrogação admitida no art. 25 do ADCT; portanto, não há falar em revogação da Lei 4.595/64. 2. RE provido, para determinar que o Tribunal a quo reaprecie a demanda tendo em conta o disposto na L. 4.595/64” (RE 286.963, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 20/10/06)”.

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL PARA DISPOR SOBRE A TAXA DE JUROS BANCÁRIOS. NÃO REVOGAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela validade da Lei nº 4.595/1964, na parte que outorga poderes ao Conselho Monetário Nacional para dispor sobre as taxas de juros bancários. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento." (RE nº 582.437-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15/9/2015 - grifei)”

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 637.787/MS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/5/11; RE nº 288.320/MG, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 17/11/05, e RE nº 309.318/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 9/12/04.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente